Tribunal: TJDFT
Processo: 0702204-67.2023.8.07.9000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702204-67.2023.8.07.9000 RECORRENTE: INVENTO RESTAURANTES E EVENTOS LTDA RECORRIDO: ALEX SANDRO DE OLIVEIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e "c", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. POLUIÇÃO SONORA. TUTELA DE URGÊNCIA. MULTA POR EVENTUAL DESCUMPRIMENTO DA LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA. PERTINÊNCIA. LAUDO PARTICULAR. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Trata-se, na origem, de obrigação de fazer em que a parte autora alega perturbação do sossego e prática de poluição sonora por parte do estabelecimento comercial requerido. Em sede antecipatória, o d. Juízo “a quo” determinou a parte ré que se abstenha de emitir ruídos que ultrapassem os parâmetros estabelecidos na Lei Distrital no 4.092/2008, sob pena de multa por cada ato de descumprimento. 2. As razões recursais ofertadas pelo estabelecimento réu estão baseadas, em suma, em laudo pericial particular emitido por empresa de engenharia acústica e ambiental. Todavia, para fins de tutela de urgência, o autor logrou demonstrar que os níveis de ruído atingidos pela atividade econômica do restaurante/bar demandado têm gerado grandes perturbações ao sossego dos vizinhos moradores das unidades residenciais contíguas. 3. Na hipótese, há necessidade de dilação probatória acerca do ponto controvertido quanto à efetiva existência de violação à legislação de regência, devendo os fatos alegados serem apurados com maior robustez durante a instrução probatória, revelando-se prudente a manutenção da medida antecipatória deferida na origem. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Agravo Interno julgado prejudicado. A recorrente alega violação à Lei Distrital no 4.092/2008, sustentando que, durante o período em que exerceu as atividades, observou os limites legais de decibéis. Afirma que, de acordo com o laudo pericial, o barulho externo advindo das rodovias, dos veículos de transporte e da própria população, por si só, já extrapola o máximo legal permitido de ruídos. Fundamenta, ainda, o recurso na alínea "c" do autorizador constitucional, sem que tenha, todavia, citado qualquer precedente a título de paradigma. Requer que todas as publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado Bruno Ladeira Junqueira, OAB/DF 40.301 e OAB/MG 142.208. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à mencionada ofensa à Lei Distrital no 4.092/2008, porquanto "evidencia-se a deficiência na fundamentação recursal quando o recorrente não indica qual dispositivo de lei federal teria sido violado, bem como não desenvolve argumentação a fim de demonstrar em que consiste a ofensa aos dispositivos tidos por violados. A via estreita do recurso especial exige a demonstração inequívoca da ofensa ao dispositivo mencionado nas razões do recurso, bem como a sua particularização, a fim de possibilitar exame em conjunto com o decidido nos autos, sendo certo que a falta de indicação dos dispositivos infraconstitucionais, tidos como violados, caracteriza deficiência de fundamentação, fazendo incidir, por analogia, o disposto no enunciado n. 284 da Súmula do STF." (AgInt no REsp 2.075.044/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 6/12/2023). Ainda que fosse possível superar tal óbice, eventual apreciação da tese recursal demandaria análise de lei local (Lei Distrital no 4.092/2008), providência vedada à luz do enunciado 280 da Súmula do STF. A propósito, já decidiu o STJ: “O exame da controvérsia a partir da interpretação de dispositivos de direito estadual é inviável na via do recurso especial, nos termos da Súmula n. 280 do STF." (AgInt no AREsp 2.119.360/SC, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 21/5/2024). Outrossim, verifico que, apesar de a parte recorrente ter fundado seu apelo também na alínea "c" do permissivo constitucional, não foram colacionados os paradigmas para ilustrar a divergência jurisprudencial, tornando-se inviável estabelecer-se qualquer confronto com o aresto recorrido, não se configurando, portanto, o dissenso interpretativo. Sobre o tema, é pacífico o entendimento da Corte Superior no sentido de que "A interposição do apelo extremo com fulcro na alínea c, do inciso III, do art. 105, da Constituição Federal, exige o atendimento dos requisitos do art. 1029, § 1o, do Código de Processo Civil, e art. 255, § 1o, do RISTJ, para a devida demonstração do alegado dissídio jurisprudencial, competindo à parte colacionar aos autos cópia dos acórdãos em que se fundamenta a divergência ou indicar repositório oficial ou credenciado, bem como transcrever os acórdãos para a comprovação da divergência e realizar o cotejo analítico entre o aresto recorrido e o paradigma, com a constatação da identidade das situações fáticas e a interpretação diversa emprestada ao mesmo dispositivo de legislação infraconstitucional, situação que não ocorreu na espécie." (AgRg no AREsp 1.719.446/RS, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 23/10/2023, DJe de 6/11/2023). Por fim, determino que todas as publicações, relativas à parte recorrente, sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Bruno Ladeira Junqueira, OAB/DF 40.301 e OAB/MG 142.208. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021